Tribunal: TJDFT
Processo: 0731370-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO LIMINAR. FORO. AUTORA. CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. FACILIDADE AO ACESSO À JUSTIÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULAS 33/STJ E 23/TJDFT. INAPLICÁVEIS NO CASO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1.O Código de Processo Civil rege-se pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem ser comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC), a incluir na escolha do foro para processamento e julgamento das ações que intentarem. 1. 1. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, para facilitar o acesso à justiça o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) o foro eleito no contrato (arts. 46, 53 e 63, § 1o, CPC).
2.No caso em exame, a autora reside em Taguatinga/DF, enquanto a parte ré tem domicílio em Osasco/SP. 2.1. O fato de a autora ter ajuizado a ação em uma das Varas Cíveis de Brasília demonstra que tal escolha não guarda relação com as partes e não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais de fixação da competência para ações propostas por consumidor, sendo, pois, aleatória, permitindo a declinação de ofício com vistas a primar pela garantia do princípio do juiz natural.
3.Assim, afastada a aplicação da Súmula 23/TJDFT, bem como da Súmula 33/STJ, as quais regem situações em que o consumidor ajuíza a ação no Juízo que melhor favoreça seu acesso à Justiça e a produção das provas necessárias, mas, ao mesmo tempo, esteja adstrito nas alternativas de foro previstas na legislação de regência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitante, d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF.